Tribunal: TJDFT
Processo: 0702871-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Na forma do artigo 10 cumulado com o artigo 1.009, §2o, ambos do Código de Processo Civil, intime-se a embargante/apelante (autora/reconvinda) NORTE ENERGIA S/A para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de não conhecimento de seus aclaratórios, suscitada por LAGO AZUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME (apelante/ré reconvinte) em sua contraminuta (ID 33886358), sob o fundamento de tratar-se de rediscussão da matéria, bem como sobre a alegação de litigância de má-fé. Na mesma oportunidade, intime-se a embargante/apelante (ré reconvinte) LAGO AZUL ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - ME para, querendo, manifestar-se sobre a preliminar de inovação recursal com relação aos argumentos referentes à não entrega dos relatórios gerenciais e à nulidade jurídica do segundo termo aditivo, suscitada por NORTE ENERGIA S/A (apelante/autora reconvinda) em sua contraminuta (ID 33996307), bem como sobre a alegação de caráter manifestamente protelatório dos embargos e do pedido de aplicação de multa, nos termos do §2o do artigo 1.026 do Código de Processo Civil. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, à Secretaria da Terceira Turma Cível para que proceda às anotações necessárias, junto ao sistema processual, a fim de que as publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas à NORTE ENERGIA S/A sejam realizadas em nome de advogado Antônio Torreão Braz Filho, OAB/DF n° 9.930, conforme peticionado ao ID 33996307 – pág. 22. Publique-se. Intimem-se.